Tribunal: TJES
Processo: 0000135-24.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000135-24.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANTONIO ALMEIDA INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000135-24.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
LUIZ ANTONIO ALMEIDA INÁCIO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
DANIEL MANCINI BITENCOURT - ES13433-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ ANT
Ô
NIO ALMEIDA IN
Á
CIO
,
em face da Sentença a fls. 178/182, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 155,
caput,
do Código Penal, aplicando-lhe as penas de
0
2
(
dois
) anos
e
15
(
qu
inze
)
dias
de
reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
1
13
(
cento e
treze
) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da Sentença, a fim de ser absolvido, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a fixação da pena no mínimo legal, com a modificação do regime de cumprimento de pena para mais favorável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a Denúncia que, na madrugada do dia 28 de janeiro de 2017, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, adentrou na Loja “Rose Noivas”,de onde subtraiu folhas de cheque, cerca de 05 (cinco) pares de sapatos, 10 (dez) carteiras de festa, 30 (trinta) pares de brincos e uma pasta contendo documentos da loja.

Infere-se que a funcionária da Loja “Rose Noivas”,
Sileia Dias Rodrigues,
passou próximo ao referido estabelecimento comercial e percebeu que a janela lateral da loja e a dos fundos que dá acesso a cozinha estavam abertas.

Narram os autos do inquérito que a funcionária da loja pulou a janela e, quando adentrou na loja, percebeu que o local fora invadido, tendo feito Boletim de Ocorrência acerca dos fatos.

Extrai-se da exordial acusatória, ainda, que as irmãs do denunciado o viram chegar a casa com uma sacola transparente, onde estava escrito “Rose Noivas”, contendo alguns objetos semelhantes a semi-joias.

Por fim, exsurge da Inicial que, no mesmo dia, durante o período da noite, houve um desentendimento entre o denunciado e a filha da irmã dele, motivo pelo qual a Polícia Militar fora acionada, ocasião em que revistaram o denunciado e encontraram uma folha de cheque da vítima com ele.

Após o transcurso da instrução processual, o magistrado
a quo
condenou o recorrente pelo cometimento do delito de furto.

Prefacialmente, verifica-se que a
materialidade
delitiva do crime de furto encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 04/07, Boletim Unificado a fls. 18/19v, Auto de Apreensão a fls. 20/21, Laudo de Exame de Local a fls.38/41. Por sua vez, autoria recai indene de dúvidas sobre o recorrente diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na abordagem e na prisão em flagrante do acusado e pela então funcionária do estabelecimento “Rose Noivas” onde ocorreram os fatos narrados na denúncia.

Neste ponto, destaca-se, como já vem sendo reiteradamente decidido por esta E. Corte, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

No presente caso, destaca-se o depoimento de Sileia Dias (mídia a fl.92), então funcionária do estabelecimento onde ocorreu o furto, senão vejamos:

[...] que encontrou a loja aberta; que se recordou que estava na companhia do seu esposo, por volta das 06h30min, quando passou pela loja encontrou a loja aberta; que a depoente adentrou no local e percebeu que o local tinha sido invadido; que comunicou o fato a proprietária da loja; que foi a depoente quem noticiou o fato a Delegacia; que foram subtraídos cheques, semi-joias e carteira; que a proprietária da loja não recuperou os bens subtraídos, exceto a folha de cheque, conforme ficou sabendo pela própria proprietária da loja; (...) que acredita que as folhas de cheque lá estavam assinadas pela proprietária do estabelecimento [...]”.

Tais fatos são corroborados em parte pela irmã do acusado,

Silvana Almeida Inácio Lopes
, a qual, embora não tenha presenciado o furto na loja “Rose Noivas”, relatou ter visto a polícia revistando o acusado, localizando junto a ele uma folha de cheque (mídia a fl.92).

No mesmo sentido é o depoimento de
Sidneia Almeida Inácio,
outra irmã do acusado que acionou a Polícia Militar em razão de um fato ocorrido entre Luiz Antônio e a filha da depoente. De acordo com a testemunha, o apelante foi encontrado na posse de uma folha de cheque.

Como se não bastasse, o policial militar
Vinicius Lopes de Abreu,
que participou do abordagem do acusado, asseverou que, na ocasião,

em conversa com uma irmã do recorrente de nome Silvana, essa teria informado que no dia dos fatos, por volta de 08:00 horas, Luiz Antônio Almeida Inácio chegou em casa na posse de semi-joias da loja “Rose Noivas” (fls.09/09v).

Destaco, por fim, que o réu foi preso em flagrante logo após a prática delitiva, conforme auto de prisão em flagrante a fls.04/07.

Em sendo assim
,
entendo que não
merece ser acolhida a pretensão da defesa para afastar
o crime previsto
no Art. 155,
caput
,

do Código Penal.

Mantida a condenação do apelante pela prática do crime furto, passo à análise da dosimetria.

Como se verifica, o magistrado
a quo
majorou a pena-base em
0
9
(
nove) meses
de reclusão
, em razão da desvaloração das seguintes circunstâncias judiciais: os
antecedentes
-
“
devem ser consideradas eventuais condenações com trânsito em julgado, não aptas a configurar reincidência, de se dizer, in casu, que existe registro hábil nos autos a indicar histórico criminal – nesses parâmetros – a ser considerado em desfavor do acusado, tendo em vista a existência de diversas condenações com tr
â
nsito em julgado após os fatos tratados na presente ação penal
” e a
c
onduta social
-
“
revela periculosidade social, pois é usuário habitual de droga e useiro na prática de crime (com condenação)”.

Como se verifica, a conduta social não se encontra devidamente fundamentada, pois já é conhecida a jurisprudência do c. STJ no sentido de que não se deve confundir os antecedentes
sociais
do réu com os antecedentes
criminais
, não sendo possível a utilização de condenações anteriores, mesmo com trânsito em julgado, para se valorar negativamente a conduta social do agente. Nesse sentido:
“
Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente.”
(HC 334.478/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Além disso, o fato do acusado ser usuário de drogas deve ser considerado a partir de um prisma voltado à saúde do usuário, e não como juízo de maior reprovabilidade. Tal conclusão se respalda na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Já decidiu esta Corte que o fato do réu ser usuário de drogas ou álcool não deve influir na dosimetria da pena. A questão deve ser tratada a partir de um contexto de saúde, e não do ponto de vista repressivo penal.
[
...]. (HC 369.202/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) (destaquei)

Todavia,
considerando que
os antecedentes do acusado são
desfavoráveis
, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, motivo pelo qual, modifico para
0
1
(
um
) ano
e
05
(
cinco
)
meses
de
reclusão.

Diante do reconhecimento da reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria da pena e da inexistência de causas de diminuição ou aumento a serem analisadas na terceira fase, altero a pena definitiva para
0
1
(
um
) ano,
0
7
(
sete
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, utilizando-me da fração de 1/6 (um sexto), aplicada pela magistrada
a quo
e tida pelo C. STJ como parâmetro da proporcionalidade
1
.

Registre-se que, de acordo com o INFOPEN
2
, o apelante possui 06 (seis) condenações definitivas pelo crime de furto com trânsito em julgado e responde a outros processos por lesão corporal e ameaça, de modo que cabível tanto a desvaloração dos antecedentes, na primeira fase, como a exasperação da pena em razão da agravante da reincidência na segunda fase. Nesse sentido:HC 351.072/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016, STJ.

Para atender ao princípio da proporcionalidade,
redimensiono a sanção pecuniária
para
17
(
dezessete
) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Com relação ao regime inicial fixado, relembre-se que o entendimento assentado no Enunciado da Súmula nº 269 do STJ é no sentido de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Ocorre que a situação dos autos não se adéqua a previsão da referida Súmula, porquanto o acusado, com já exposto, é multi-reincidente, de modo que deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena em
fechado
, nos termos do Art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o instituto da
detração
, visto que a modificação da pena não alterará o regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
CONCEDO
-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para modificar, tão somente, a pena fixada para
0
1
(
um
) ano,
0
7
(
sete
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, bem como a pena de multa para
17
(
dezessete
) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo a r. sentença nos demais termos como proferida.

É como voto.

1
(HC 381.179/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017)

2
https://infopen.sejus.es.gov.br/Identificacao/Presos.aspx?ID=5821

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL -
FUNDAMENTOS I
NI
DÔNEOS.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA Nº 269 DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O pleito absolutório não pode ser acolhido, se as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da materialidade dos fatos e da autoria por parte do apelante.

2. Na primeira fase da dosimetria, a conduta social não se encontra devidamente fundamentada, pois já é conhecida a jurisprudência do c. STJ no sentido de que não se deve confundir os antecedentes sociais do réu com os antecedentes criminais,sendo que o fato do acusado ser usuário de drogas deve ser considerado a partir de um prisma voltado à saúde do usuário, e não como juízo de maior reprovabilidade.Precedentes do STJ.

3. O entendimento assentado no Enunciado da Súmula nº 269 do STJ é no sentido de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
. Regime de cumprimento de pena mantido no fechado.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.